Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição, sob pena de não conhecimento.
2. Em razão da celebração de contrato de plano de saúde, subsume-se a lide às normas da Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do consumidor.
3. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica considera-se continuidade desta e possui caráter meramente reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Precedentes do colendo STJ.
4. Recurso da autora não conhecido. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido